Tribunal: TJBA
Processo: 8004028-78.2024.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004028-78.2024.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DAVILA ROCHA COMERCIAL LTDA

Advogado(s)
:
MOISES SILVA ALMEIDA JUNIOR, FELIPE ALMEIDA PEREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
IGOR AMADO VELOSO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança fundada em cédula de crédito bancário, posteriormente renegociada, em razão do inadimplemento parcial da obrigação. A parte apelante suscita nulidade da sentença por ausência de fundamentação, impugna o laudo pericial judicial e alega abusividade na cobrança dos encargos contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia recursal consiste em: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) analisar a validade e suficiência da prova pericial judicial e a necessidade de realização de nova perícia; e (iii) aferir a existência de erro na apuração do débito ou abusividade dos encargos contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A preliminar de nulidade por ausência de fundamentação foi rejeitada, pois a sentença enfrentou adequadamente os pontos essenciais da controvérsia, atendendo aos requisitos do art. 489 do CPC e do art. 93, IX, da CF, não sendo exigida a análise individualizada de todos os argumentos das partes.
4. A prova pericial judicial, realizada sob o crivo do contraditório, apresentou conclusões técnicas consistentes quanto à regularidade da contratação, inexistência de abusividade e apuração do saldo devedor, não sendo infirmada por elementos técnicos idôneos. O laudo extrajudicial unilateral não possui a mesma força probatória.
5. Não se justifica a realização de nova perícia, diante da ausência de demonstração concreta de inconsistências relevantes no laudo oficial.
6. A taxa de juros remuneratórios aplicada mostrou-se inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, afastando a alegação de abusividade, conforme entendimento consolidado.
7. A invocação dos princípios da função social do contrato e da preservação da empresa não autoriza a revisão contratual sem comprovação de fato extraordinário e imprevisível que gere onerosidade excessiva, inexistente no caso concreto, especialmente diante da renegociação prévia da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença. Majorados os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

1.

Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a sentença enfrenta de forma suficiente as questões essenciais da controvérsia, ainda que de modo conciso.

2.

O laudo pericial judicial, elaborado sob contraditório, prevalece sobre prova técnica unilateral, salvo demonstração concreta de inconsistências.

3.

Não é abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada em patamar inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central.

4.

A revisão contratual com fundamento na função social do contrato exige demonstração de fato extraordinário e imprevisível apto a gerar onerosidade excessiva, o que não se presume.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, 85, §11, e 1.026, §2º.
Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação/Reexame Necessário 0007554-57.2002.8.05.0274, Rel. Desª Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quinta Câmara Cível, DJEN 06/03/2026; TJBA, Apelação 8054563-52.2021.8.05.0001, Rel. Desª Lícia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, DJ 27/08/2024; TJBA, Apelação 0529403-12.2018.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, DJEN 27/02/2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº.
8004028-78.2024.8.05.0110,

d
e Irecê, em que figura como
APELANTE
,
DAVILA ROCHA COMERCIAL LTDA
,

e como
APELADO
,
BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em,
REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO
,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.